Tribunal: TCU
Processo: 029.610/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Tomada de contas especial, resultante da conversão de processo de denúncia sobre possíveis irregularidades relativas a violações à Lei 8.666/1993 e ao desligamento de empregados sem processo administrativo, instaurada para apurar possível superfaturamento praticado em contrato de serviços de guarda e digitalização de documentos. Análise de citações e audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial resultante da conversão do processo de denúncia TC Processo 009.147/2013-6 , conforme Acórdão 1331/2014-TCU-Plenário , referente a possível superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado e de falta de serventia de parte dos serviços executados praticado em contrato firmado entre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (Crea-RS) e a empresa Digifile Tecnologia em Documentos Eireli para prestação de serviços de digitalização e indexação de documentos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Fábio Salgado Pacheco; 9.2. julgar regulares as contas do Sr. Fábio Salgado Pacheco, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luiz Alcides Capoani referentes à parcela de débito decorrente da falta de serventia de parte dos serviços de digitalização executados e pagos no âmbito do contrato decorrente da Concorrência 1/2010 promovida pelo CREA/RS 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luiz Alcides Capoani e pela empresa Digifile Tecnologia em Documentos Eireli referentes ao superfaturamento por preços excessivos frente ao mercado praticado no âmbito do contrato decorrente da Concorrência 1/2010; 9.5. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Alcides Capoani e da empresa Digifile Tecnologia em Documentos Eireli, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do CREA-RS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Data Débito 1o/12/2012 492.636,50 13/3/2013 73.980,56 29/5/2013 54.737,06 25/6/2013 60.283,29 10/7/2013 406.376,53 19/7/2013 84.782,94 21/8/2013 92.991,17 10/9/2013 191.774,08 8/10/2013 99.380,00 8/11/2013 39.370,38 9.6. aplicar, individualmente, à empresa Digifile Tecnologia em Documentos Eireli e ao Sr. Luiz Alcides Capoani a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores especificados a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Luiz Alcides Capoani 100.000,00 Digifile Tecnologia em Documentos Eireli 100.000,00 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, em caso de não atendimento das notificações a serem endereçadas aos responsáveis, nos termos do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis, ao CREA-RS e ao CAU-RS, para ciência.